Tribunal: TJPA
Processo: 0012756-70.2017.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012756-70.2017.8.14.0037

APELANTE: MANOEL RIBEIRO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Prejudicado.
Pela sentença condenatória se verifica que o apelante foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, sendo absolvido do crime de associação para o tráfico, com fulcro no artigo 386, inciso V, do CPP.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Procedência.
Entendo que a pena em relação ao crime de receptação, disposto no artigo 180, do CP, merece ser conduzida ao mínimo estabelecido por lei, pois não visualizo qualquer circunstância judicial desfavorável, capaz de justificar a sua fixação em patamar superior, dessa forma, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, a qual torno definitiva, em razão da ausência de atenuantes ou agravantes e causas de aumento ou diminuição. Devido a redução da pena em relação ao crime de receptação e por se tratar de matéria de ordem pública, passo a analisar a extinção da punibilidade através da prescrição, disposta no artigo 107, IV, do CP. De acordo com o artigo 109, V, do CP, a pena superior a 01 (um) ano, que não excede 02 (dois) anos, prescreverá em 04 (quatro) anos, lapso transcorrido entre a publicação da sentença condenatória e os dias atuais. Ressalto que pelo artigo 119, do CP, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. Portanto, resta extinta a punibilidade do crime de receptação, previsto no artigo 180, do CP. No que se refere ao crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, entendo que também merece ser aplicado ao mínimo legal, vez que o magistrado fixou-lhe em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa, fundamentando como desfavoráveis, a culpabilidade (“de grande censurabilidade, pois transportava entorpecentes, contribuindo para o alastramento da grande mácula do público jovem, nos dias atuais, que ́o uso de substância ilícita”), bem como por negativar a circunstância referente as circunstâncias do crime (“estas são desfavoráveis ao réu, na medida em que estava “transportando” substâncias entorpecentes”), ou seja, nas duas justificativas, o magistrado se valeu de fundamentações inerentes ao tipo, qual seja, “transportar drogas”. Dessa forma, a pena em relação ao crime de tráfico de drogas, também deve ser conduzida ao mínimo legal, por inexistência de circunstâncias judiciais, capazes de conduzi-la acima desse patamar. Assim, fixo-lhe a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos0 dias multa, a qual torno definitiva, ante outras causas que pudessem incidir na diminuição ou majoração da pena. Em observância ao artigo 69, do CP, aplicado na sentença condenatória, procedo a somatória das penas, restando a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa. Mantenho, ainda, a detração penal, realizada na sentença condenatória, pelo período que o apelante esteve preso provisoriamente, subtraindo 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias, restando a pena a ser cumprida em 04 (quatro anos), 06 (seis) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias multa.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MANOEL RIBEIRO JUNIOR,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná.

Consta da denúncia:
“(...) que, no dia 27/12/2017, por volta de 21:30h, os denunciados ALCINEIA FARIAS RIBEIRO LOPES e MANOEL LOPES RIBEIRO JUNIOR adquiriram, em proveito próprio, um aparelho televisor que sabiam ser produto de crime, bem como transportavam drogas sem autorização legal.

Segundo consta nos autos, no dia supracitado, às 12:00h, pessoas não identificadas arrombaram a janela dos fundos da casa da vítima DIEGO SAULO MIRANDA DE SOUZA e furtaram os seguintes objetos: um notbook da marca ACER EI-421-0822XC 14, caixas de som, um TV da marca Semp Toshiba 32, um aparelho de DVD da marca MUNDIAL, uma toalha de banho e vários perfumes.

Em investigações para apuração dos fatos, os policiais foram informados pela vítima e por moradores que uma mulher de alcunha “Nega”, conhecida por comprar oriundos de crimes, havia receptados os bens furtados. Segundo as informações apresentadas, um carro, modelo celta, cor preta, havia parado em frente à residência de “Nega” e a televisão da vítima foi embarcada.

Ato contínuo, os policiais abordaram o veículo, onde estavam os dois denunciados e o bem subtraído da vítima. Em revista pessoal, encontraram com MANOEL 07 (sete) porções de “oxi”, sendo que 04 (quatro) estavam embalados prontas para serem comercializadas, além de 01 (uma) porção de maconha. Por sua vez, com ALCINEIA foram encontradas 03 (três) porções de “oxi”, embaladas em papelotes e R$ 522,00 (quinhentos e vinte e dois reais), distribuídos em várias notas trocadas. Por essa razão, foram autuados em flagrante delito e encaminhados à delegacia de polícia. (...)

Agindo do modo acima descrito, os denunciados incorreram na prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006 e art. 180, do Código Penal.”

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a

denúncia
,
para condenar MANOEL RIBEIRO JUNIOR, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006 e artigo 180, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa e absolvê-lo do crime de associação para o tráfico, com fulcro no artigo 386, V, do CPP. Procedeu ainda, a detração penal pelo período que permaneceu preso provisoriamente, de 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias, restando a pena a ser cumprida de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de reclusão, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando pela sua absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico, disposto no artigo 35, da Lei 11.343/2006. Alternativamente, a fixação da pena base no mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, por seu improvimento, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pugna apelante pela absolvição do crime de associação para o tráfico, disposto no artigo 35, da Lei 11.343/2006, no entanto entendo que esse pedido encontra-se prejudicado, em virtude de que pela sentença condenatória se verifica que o apelante foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, sendo absolvido do crime de associação para o tráfico, com fulcro no artigo 386, inciso V, do CPP:

“Isto posto, julgo parcialmente procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual, para condenar o réu Manoel Ribeiro Júnior, pela infração do art. 180, do CP e art. 33, da Lei 11.343/2006, na modalidade “transportar” e ABSOLVÊ-LO DA ACUSAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, PREVISTA NO ART. 35, DA LEI N°. 11.343/2006, COM FULCRO NO ART. 386, INCISO V, DO CPP.”

Quanto ao pedido de fixação da pena no mínimo legal, entendo que a pena em relação ao crime de receptação, disposto no artigo 180, do CP, merece ser conduzida ao mínimo estabelecido por lei, pois não visualizo qualquer circunstância judicial desfavorável, capaz de justificar a sua fixação em patamar superior, dessa forma, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, a qual torno definitiva, em razão da ausência de atenuantes ou agravantes e causas de aumento ou diminuição.

Devido a redução da pena em relação ao crime de receptação e por se tratar de matéria de ordem pública, passo a analisar a extinção da punibilidade através da prescrição, disposta no artigo 107, IV, do CP.

De acordo com o artigo 109, V, do CP, a pena superior a 01 (um) ano, que não excede 02 (dois) anos, prescreverá em 04 (quatro) anos, lapso transcorrido entre a publicação da sentença condenatória e os dias atuais.

Ressalto que pelo artigo 119, do CP, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Portanto, resta extinta a punibilidade do crime de receptação, previsto no artigo 180, do CP.

No que se refere ao crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, entendo que também merece ser aplicado ao mínimo legal, vez que o magistrado fixou-lhe em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa, fundamentando como desfavoráveis, a culpabilidade (“de grande censurabilidade, pois transportava entorpecentes, contribuindo para o alastramento da grande mácula do público jovem, nos dias atuais, que ́o uso de substância ilícita”), bem como por negativar a circunstância referente as circunstâncias do crime (“estas são desfavoráveis ao réu, na medida em que estava “transportando” substâncias entorpecentes”), ou seja, nas duas justificativas, o magistrado se valeu de fundamentações inerentes ao tipo, qual seja, “transportar drogas”.

Dessa forma, a pena em relação ao crime de tráfico de drogas, também deve ser conduzida ao mínimo legal, por inexistência de circunstâncias judiciais, capazes de conduzi-la acima desse patamar. Assim, fixo-lhe a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, a qual torno definitiva, ante outras causas que pudessem incidir na diminuição ou majoração da pena.

Excluo a somatória das penas, visto que o crime de receptação restou prescrito.

Mantenho, ainda, a detração penal, realizada na sentença condenatória, pelo período que o apelante esteve preso provisoriamente, subtraindo 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias, restando a pena a ser cumprida em 04 (quatro anos), 06 (seis) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena aplicada ao mínimo legal em relação ao crime de trafico de drogas, disposto no artigo 33, Lei 11.343/2006 e de oficio, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto ao crime de receptação, disposto no artigo 180, do CP, em consonância com o artigo 107, IV, do CP.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 25/10/2022